Tribunal: TJMT
Processo: 1008292-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008292-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MARIANA CARDOSO BERTOCO BETTIO - CPF: 029.350.841-01 (AGRAVANTE), PAES DE BARROS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 30.062.300/0001-66 (AGRAVADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (AGRAVADO), ANA MARIA CARDOSO BERTOCO CARAN - CPF: 008.298.231-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARQUES CARDOSO - CPF: 483.656.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA – QUESTÕES DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO E FORÇA MAIOR QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO SINGULAR – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA –
GARANTIA DA EXECUÇÃO INEXISTENTE
–
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

A concessão de efeito suspensivo aos
embargos
à
execução
exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a suspensão da execução, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008292-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIANA CARDOSO BERTOCO BETTIO

AGRAVADOS: PAES DE BARROS AGROPECUÁRIA LTDA. e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIANA CARDOSO BERTOCO BETTIO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1003714-49.2025.8.11.0015, ajuizados em face de
PAES DE BARROS AGROPECUÁRIA LTDA
e
outro
, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, por ausência dos requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC.

A agravante, em suas razões recursais, argumenta que o título executivo extrajudicial apresentado pelos agravados é inexequível, tendo em vista que (i) o contrato de compra e venda que fundamenta a execução não foi assinado por ela, mas por terceiro sem poderes de representação, inexistindo qualquer procuração outorgando poderes ao subscritor; (ii) inexiste comprovação de adimplemento da contraprestação ajustada no referido contrato, pois os pagamentos pactuados — imóveis, veículo e semoventes — não foram comprovadamente transferidos; (iii) o documento apresentado não possui a assinatura de duas testemunhas, requisito formal previsto no artigo 784, III, do CPC, para conferir força executiva; (iv) há ainda circunstâncias de força maior relativas à regularização da área objeto do contrato, em razão de pendências ambientais e de georreferenciamento.

A agravante sustenta que tais falhas configuram nulidade da execução, pois não há obrigação certa, líquida e exigível.

Argumenta também que, diante dos fortes indícios de irregularidade do título executivo e da demonstração da plausibilidade do direito invocado, seria cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos, mesmo sem a garantia do juízo, nos termos dos artigos 300 e 921 do CPC, além do artigo 803, I, do mesmo diploma.

Ao final, requer
“[...]que o presente recurso seja recebido e TOTALMENTE PROVIDO, reformando assim, a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder o EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO, visando a imediata suspensão doa execução referente ao processo de Obrigação de Fazer.”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 276279858.

Nas contrarrazões, os agravados argumentam, preliminarmente, que houve supressão de instância
“[...] quanto à alegação de inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, porquanto tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, o que impõe o não conhecimento do ponto recursal em questão”
(sic), requerendo o não conhecimento do recurso no ponto.

Pugnam, ainda, pela manutenção da decisão agravada, ressaltando a validade do título executivo extrajudicial, cuja assinatura foi devidamente reconhecida em cartório, bem como a existência de termo de quitação assinado pela agravante.

Aduzem que a ausência de duas testemunhas não impede, de forma absoluta, a exequibilidade do título, tendo em vista jurisprudência que admite a mitigação deste requisito diante de outras provas de validade do contrato.

Asseveram que as obrigações contratuais da parte autora foram adimplidas e que a conduta da agravante revela-se meramente protelatória.

Ao final, pedem pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Importa mencionar que o recurso em análise se origina de Embargos à Execução oriundo da Execução de Título Extrajudicial nº 1019379-76.2023.8.11.0015, assim como o Agravo de Instrumento n° 1008282-56.2025.8.11.0000, de minha relatoria, onde figurou como agravante a executada Maria Marques Cardoso,

restando assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA – QUESTÕES DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO E FORÇA MAIOR QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO SINGULAR – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – GARANTIA DA EXECUÇÃO INEXISTENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a suspensão da execução, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas.”

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1019379-76.2023.8.11.0015, lastreada em Instrumento de Compra de Venda de Imóvel Rural.

Requestado o efeito suspensivo, foi este indeferido pela togada singular, por não vislumbrar os requisitos da tutela de urgência nem a garantia do juízo, como se infere:

“[...] A embargante se opôs a ação de execução (n. 1019379-76.2023.8.11.0015), impugnando o valor da causa atribuído na execução, alegando a incompetência do juízo, ilegitimidade passiva e inexequibilidade do título, requerendo a atribuição de efeito suspensivo.

Decido.

O artigo 919 do CPC preconiza que os embargos à execução, em regra, não têm efeito suspensivo e que o juiz poderá atribuir-lhes tal efeito, quando presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Tais requisitos são cumulativos, de modo que, na falta de quaisquer deles, não se pode admitir a suspensão do feito executivo.

No caso dos autos, as questões alegadas pela parte embargante demandam a instauração do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível aferir, nessa fase processual, pela probabilidade do direito, de modo a atribuir efeito suspensivo aos embargos.

Ademais, conforme se verifica nos autos da execução, o juízo não se encontra seguro, bem como, nos embargos, não foi oferecida caução. Portanto, diante da ausência de preenchimento, cumulativamente, dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo, de rigor seu indeferimento.

[...]

Ante o exposto, recebo os embargos para discussão e INDEFIRO o pedido do efeito suspensivo. Intime-se o embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos, nos termos do artigo 920 do CPC.

Após, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado.”
(Id. 185140266 – autos de origem)

Pois bem. Primeiramente, é
cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que o recurso deve ser conhecido apenas em parte.

Isso porque a decisão objurgada se restringe apenas ao indeferimento do efeito suspensivo em sede de embargos à execução, de modo que as questões atinentes à inexequibilidade do título, ausência da comprovação da contraprestação e força maior serão analisadas no curso da demanda, não cabendo a este juízo
ad quem
conhecer e julgar originalmente questões e requerimentos não enfrentados pela decisão impugnada, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim,
acolho
a preliminar suscitada na contraminuta e
NÃO CONHEÇO
do recurso no ponto.

Prosseguindo, quanto ao mérito, convém assinalar que o artigo 919, § 1º, do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Portanto, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no § 1º do artigo 919 do CPC: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução; e IV) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Analisando cuidadosamente o caderno processual, verifico que o inconformismo da recorrente não merece acolhida, conforme as razões que passo a expor.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução não é concedido de forma automática, sendo necessário, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos exigidos para a tutela provisória, nos termos do artigo 300 do referido diploma legal, além da exigência de que a execução esteja devidamente garantida, conforme preceitua o artigo 919, §1º, do CPC. No entanto, tais pressupostos não se encontram presentes no caso em exame.

Com relação ao primeiro requisito — a garantia do juízo — é incontroverso que não houve a efetiva constrição patrimonial ou depósito do valor executado, de forma a assegurar o juízo da execução.

Além de a decisão agravada apontar essa ausência como fundamento para o indeferimento da medida liminar, a própria agravante, ao requerer a suspensão da execução, diz que
“[...] excepcionalmente, preenchidos os requisitos do poder geral de cautela, é possível a suspensão da execução
SEM A GARANTIA DO JUÍZO
” (sic).

Ora, essa exigência não pode ser afastada, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp nº. 1.272.827/PE (Tema 526), firmou o entendimento de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a
garantia integral da execução
, exceto em situações excepcionais, o que não se verifica no presente caso.

No que tange ao segundo requisito — a probabilidade do direito alegado —, a agravante assevera que o título executivo seria inexequível, por carecer dos requisitos legais indispensáveis à sua constituição.

No entanto, tal argumentação igualmente não se mostra amparada por elementos jurídicos concretos capazes de infirmar, de forma plausível, a força executiva do título apresentado. Trata-se de mera alegação genérica e desprovida de lastro probatório ou fundamentação técnica suficiente para justificar a suspensão da execução, revelando-se, portanto, insuscetível de acolhimento.

É imprescindível consignar que tal matéria, por sua natureza, exige análise detida e aprofundada do mérito, com produção de provas e observância do contraditório, não sendo possível sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, conforme acima delineado.

Desse modo, ausente a garantia do juízo, bem como não demonstrada à plausibilidade jurídica da tese sustentada pela agravante, tampouco o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO
E A EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR E DO AVALISTA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES –
INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA – ART. 919, § 1º, DO CPC
– DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e da prévia garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Alegações genéricas de ilegalidade nos encargos contratuais, desacompanhadas de comprovação técnica ou documental mínima, não configuram a relevância do fundamento exigida para a concessão da tutela provisória.

A ausência de penhora, caução ou depósito judicial impede, em regra, o deferimento de efeito suspensivo aos embargos.

Não se mostra cabível o pedido de exclusão do nome do devedor e do avalista dos cadastros restritivos, à míngua de depósito da parte incontroversa ou de caução, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 33).”
(N.U 1004562-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. A parte agravante alega cláusulas abusivas, iliquidez do título, capitalização indevida de juros e risco de grave dano patrimonial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com base no art. 919, § 1º, do CPC, especialmente: (i) plausibilidade do direito invocado; (ii) risco de dano grave; (iii) requerimento do embargante; e (iv) garantia do juízo.

III. Razões de decidir

O efeito suspensivo aos embargos à execução possui natureza excepcional e exige demonstração cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.
No caso, os argumentos do agravante restringem-se à discussão de cláusulas contratuais e à alegação genérica de excesso de execução, matéria que exige dilação probatória.
A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a concessão da medida, salvo prova cabal de risco excepcional, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC. 2. A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a suspensão da execução, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas
.”
(N.U 1005537-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (Destaquei)

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025